Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Provas. Pena: individualização, circunstâncias do crime, fração de aumento, multa.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pela confissão de um dos acusados e depoimento de testemunhas.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que confirmados pelas demais provas produzidas.
3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao emprego de arma de fogo.
4 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
5 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
6 - A pena de multa, fixada proporcionalmente à privativa de liberdade e considerada a situação econômica do réu, não merece redução.
7 – Apelação não provida.